Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os argumentos de apelação foram arguidos perante o juízo de origem, não há que se falar em inovação recursal, muito menos em violação à dialeticidade já que se pode extrair das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento.
2. Tratando-se de matéria afeta à guarda de menores, deve ser observado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF. O bem-estar da criança e adolescente se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo.
3. Nos termos do Código Civil, guarda compartilhada é a regra. Porém, como na hipótese dos autos, é possível determinar a guarda unilateral quando essa atender melhor aos interesses da criança/adolescente, visando sua proteção integral (art. 227 da CF)
4. Recurso conhecido e não provido.